Tribunal: TJMT
Processo: 1000543-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
AGRAVANTE(S):
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
AGRAVADO(S):
ANTÔNIO APARECIDO MEDEIROS
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, nesta fase de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito da agravante, haja vista que as partes firmaram termo de acordo, no qual a empresa agravante se comprometeu à obrigação de fazer postulada pelo agravado, conforme sentença homologada judicialmente no ID 30280475.
Ademais, a concessão da medida liminar nos moldes pretendidos esgotaria o mérito do agravo, razão pela qual, prudente a manutenção da decisão singular, inclusive no tocante a astreinte fixada.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2020.-
MARILSEN ANDRADADE ADDARIO
Desembargadora